Tribunal: CARF
Processo: 10384.720256/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONTEXTOS FÁTICOS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. VALOR CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando­se o valor médio das DITR do município, sem levar­se em conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720256/2007-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.911 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIANO DE ALMENDRA GAYOSO CASTELO BRANCO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido sempre que restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. VALOR CONFESSADO PELO
CONTRIBUINTE.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo
de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para acolher o VTN de R$ 33,23/ha,
constante do laudo técnico de avaliação.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720256/2007-16
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720256/2007-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2004. O
lançamento foi motivado em razão da não comprovação do valor da terra nua – VTN informado
na respectiva DITR, situação que motivou a exigência do imposto com base na regra do
arbitramento a partir da utilização dos valores constantes do SIPT da região. Consta do relatório
fiscal de fls. 4:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laúdo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
...
Complemento da Descrição dos Fatos:
O presente lançamento de oficio decorre de revisão interna da DITR apresentada pelo
contribuinte acima identificado, estando em conformidade com o Art. 2°, 3o, inciso IV
do Dec. n° 3.724/2001, com a redação dada pelo Dec. n° 6.104/2007, tendo em vista
que foram apuradas as infrações descritas na presente notificação.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de Área total, Área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Após o trâmite processual, a 1a Turma Especial deu provimento ao recurso
mantendo a exigência do imposto com base nos valores declarados pelo contribuinte. Para o
Colegiado recorrido nos casos de subavaliação do VTN, o lançamento de ofício deve considerar
as informações constantes do Sistema de Preços de Terra SIPT, referentes a levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que
considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Não cumpridas essas exigência deve-se afastar a aplicação do SIPT.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720256/2007-16

O acórdão 2801-003.153 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as informações
constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a Federadas ou dos
Municípios, que considerem a localização do imóvel, a capacidade potencial da terra e a
dimensão do imóvel. Na ausência de tais informações, a utilização do VTN médio
apurado a partir do universo de DITR apresentadas para determinado município e
exercício, por não observar o critério da capacidade potencial da terra, não pode
prevalecer.
Intimada da decisão da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração os
que foram rejeitados. Oportunamente, a União interpõe então Recurso Especial de Divergência
visando rediscutir o entendimento do Colegiado que manteve o valor do VTN informado na
DITR mesmo havendo nos autos a confissão do contribuinte de que tal valor estaria subavaliado.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, o seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Inicialmente é importante destacar que após o seneamento do processo (fls.
181/191) o Recurso Especial apto para avaliação deste colegiado é o juntado as fls. 207/214.
Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra parte do acórdão que
manteve o VTN declarado pelo Contribuinte mesmo havendo nos autos requerimento e laudos
apresentados por este atestando a subavaliação da propriedade. O recurso não discute a parte da
decisão que afastou o arbitramento com base no SIPT por ausência de cumprimento dos
requisitos do art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de 1996.
Com este esclarecimento é possível perceber que os argumentos apresentados pelo
contribuinte em sede de contrarrazões para sustentar o pedido de não conhecimento do Recurso
Especial possui um erro de premissa.
Para o recorrido os acórdãos paradigmas seriam convergentes com o
entendimento da Turma a quo, pois todos concluíram pela impossibilidade de aplicação do SIPT
apurado exclusivamente a partir da média das declarações entregues na região.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720256/2007-16

Entretanto, como dito, este não é o objeto do recurso. O exame de admissibilidade
de fls. 217/221 foi cirúrgico quanto a delimitação da matéria recursal:
Antes de proceder à análise do pedido em tela, importa salientar que se trata de Recurso
Especial de Divergência, assim entendida a diversidade de interpretações conferidas à
lei tributária, obviamente que em face de situações fáticas similares. Assim, é
imprescindível que sejam analisadas as situações fáticas retratadas nos acórdãos
recorrido e paradigma, a ver se haveria similitude entre elas.
A recorrente aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e outros
julgados em relação a matéria arbitramento valor da terra nua.
Segundo a Fazenda Nacional, conforme restará demonstrado, a decisão a quo, divergiu
de outros colegiados do CARF em relação à desconsideração do montante indicado
pelo contribuinte a título de VTN, com base em laudo técnico juntado aos autos.
...
Afirma que, diante dos mesmos fatos, qual seja, a existência de laudo técnico
apresentado pelo próprio contribuinte indicando VTN superior ao declarado, os
acórdãos recorrido e paradigma entenderam de modo divergente, pois, enquanto a
decisão recorrida considerou adequado manter o valor constante da DITR, o
julgado paradigma entendeu que o valor do laudo se mostra confessado e
incontroverso.
Neste cenário, ratificando o despacho de fls. 217/221, conheço do recurso.

Do mérito:
Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso interposto pela Fazenda
Nacional para questionar o entendimento da turma a quo que reformando o lançamento, manteve
o VTN declaro pelo contribuinte mesmo havendo nos autos laudo atestando a subavaliação do
imóvel. O arbitramento com base no SIPT foi afastado haja vista que a sua avaliação não
apresentou o nível de certeza exigido pela Lei no 8.629/93, pois não levou em consideração a
aptidão agrícola das terras que compõem o imóvel avaliado.
Nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, admite-se no caso de ausência de
declaração ou de subavaliação do imóvel, que os lançamentos de ofício sejam realizados
levando-se em consideração os valores fornecidos pelos Estados e Municípios, desde que
observados os critérios fixados pelo art. 12, §1o, inciso II da Lei no 8.629/93:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720256/2007-16

Observamos que o documento de fls. 41, o qual nos traz o valor utilizado pela
fiscalização apresenta a média do VTN para a região, mas o mesmo não traz qualquer
informação acerca da aptidão agrícola ou mesmo a origem dos dados que alimentaram o sistema
SIPT. Assim, conforme destacado pelo acórdão recorrido e em sintonia com a jurisprudência
deste Colegiado não foram cumpridos os requisitos legais para o arbitramento do VTN com base
no art. 14 da Lei no 9.393/96.
Entretanto, em que pese não ser possível a fixação da base de cálculo por
arbitramento no presente caso, é necessário destacar que o Contribuinte traz aos autos laudos de
avaliação do imóvel os quais apontam como VTN um valor superior ao declarado. Nestas
circunstâncias o próprio contribuinte de forma expressa pugna pela aplicação da média dos
valores trazidos pelo laudo, concordando que o valor declarado estaria subavaliado.
Esta Câmara Superior já teve a oportunidade de se manifestar sobre outro
lançamento lavrado contra o contribuinte e relativo ao ITR do exercício de 2005. A decisão foi
registrada no acórdão 9202-005.522, esta citada inclusive na peça de contrarrazões.
Considerando que a situação fática é a mesma, pela relevância, transcrevo os
fundamentos do voto da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no citado acórdão:
No caso do acórdão recorrido, foi promovido o arbitramento do VTN - Valor da Terra
Nua com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de Terras, com base no valor
médio das DITR do Município de Altos/PI, fixado em R$ 101,31/ha (fls. 40), sem levar-
se em conta a aptidão agrícola, razão pela qual foi dado provimento ao Recurso
Voluntário, restabelecendo-se o VTN declarado pelo Contribuinte (R$ 0,32/ha). A
Fazenda Nacional, por sua vez, pede que o arbitramento seja restabelecido.
No que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de
1996:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de sub-avaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios." (grifei)
E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996, tinha
a seguinte redação:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720256/2007-16

a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel." (grifei)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
"Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II ­ aptidão agrícola;
III ­ dimensão do imóvel;
IV ­ área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias." (grifei)
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio das
DITR do município do imóvel, não foi atendida a determinação legal, no sentido de
considerar-se a aptidão agrícola do imóvel, de sorte que o arbitramento não pode ser
mantido.
Por outro lado, o próprio Contribuinte admite a subavaliação, uma vez que, em
sede de Recurso Voluntário, apresentou o Laudo de Avaliação de fls. 106 a 119,
solicitando que seja adotado o valor nele apurado. Confira-se:
"É cediço que os valores médios encontrados no primeiro laudo, de R$ 30,00/ha., no
laudo complementar de R$ 33,23/ha., na avaliação de bens imóveis pela Fazenda
Pública Estadual de R$ 30,20, guardam coerência entre si, sendo todos esses valores
inferiores àquele proposto pelo Recorrente por ocasião da impugnação de R$ 54,46/ha.
(...)
Ex positis, requer o provimento do recurso interposto para que seja declarado o Valor
da Terra Nua — VTN, para o exercício de 2005, conforme levantado no Laudo
Técnico de Avaliação apresentado, para que se faça a mais lídima JUSTIÇA." (grifei)
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para acolher o VTN de R$ 33,23/ha, apurado no
Laudo de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.
Observamos, portanto a semelhança dos lançamentos. Os laudos juntados pelo
Contribuinte no presente caso constam dos documentos de fls. 111/122 e seu pedido para
consideração do VTN segundo o valor apurado pelo profissional técnico capacitado consta das
fls. 107.
Neste sentido, conheço e dou provimento ao Recurso da Fazenda Nacional para
acolher o VTN de R$ 33,23/ha (Valor Total R$ 86.761, 46), apurado no Laudo de Avaliação
apresentado pelo Contribuinte às fls. 121.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.911 - CSRF/2a Turma
Processo no 10384.720256/2007-16

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital